Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-09.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003857-09.2018.8.11.0007
APELANTE: MARIA DIRCE VIANA
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id 47405301).
Anote-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator